Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-07.2012.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003044-07.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MERCEDES FABRIS - CPF: 008.280.840-68 (APELANTE), CASEMIRO MILANI JUNIOR - CPF: 690.008.080-49 (ADVOGADO), OLIMPIO RIGON - CPF: 086.269.100-10 (APELADO), TERCIO LEAL MICHEL - CPF: 079.003.760-20 (ADVOGADO), EDISON PIZZOLOTTO - CPF: 017.688.160-34 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO E DEMARCAÇÃO DE TERRA
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARTILHA DE IMÓVEL - ACORDO FEITO POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO CONSENSUAL – POSTERIOR LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA EM QUANTIDADE MENOR – PREJUÍZO QUE DEVE SER RECLAMADO EM LIDE PRÓPRIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CARACTERIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No caso de divisão e demarcação de imóvel em virtude de acordo de partilha feito por ocasião da separação consensual do casal, a posterior lavratura da escritura pública em quantidade de hectares inferior à convencionada leva à perda superveniente do objeto da demanda, e o alegado prejuízo deve ser reclamado em Ação própria.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divisão de Condomínio e Demarcação de Terras extinta sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, com condenação da autora/apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 154744309).

A apelante alega que a sentença está amparada em premissa equivocada; que em 12-5-2006 o casal (apelante e apelado) adquiriu por Contrato Particular a Fazenda Caroline, situada na Gleba Pontal do Verde, município de Sorriso - MT, com 1.210ha, ainda registrado em nome de Idécio Angelo Locatelli, de quem os vendedores a haviam comprado.

Acrescenta que em 2-2-2011 houve a separação consensual, quando foi estabelecido que esse imóvel seria dividido, de modo que ela ficaria com 500ha localizados nos fundos da área, com parcela já quitada, e poderia escriturar essa parte quando lhe conviesse; o apelado, por sua vez, ficaria com 710ha e com o compromisso de liquidar a última parcela. Ambos custeariam a escrituração, mapas, memoriais, ITBI, registro, dentre outras despesas, conforme convencionado na Escritura Pública de Declaração.

Sustenta que após a separação o apelado não aceitou que ela promovesse a medição e nem que retirasse de forma proporcional a mata e a lavoura, providência devidamente anotada na mesma Escritura Pública.

Diz ainda que o notificou em outubro de 2011 para resolução amigável do litígio, mas ele se recusou a recebê-la, consoante certidão expedida pelo Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Sorriso, e nem se manifestou no prazo concedido, o que motivou a propositura da Ação. Anota que, além disso, ignorou a ordem judicial e foi declarado revel.

Ressalta ser direito do condômino requerer a divisão da coisa comum, e argui equívoco do juízo de origem, já que pleiteou na inicial a divisão e demarcação proporcional da mata e da lavoura, com a inclusão dos 13 hectares faltantes, “
que ficou a menor do Estado do Rio Grande do Sul, e foi feita somente a divisão sem a observação de proporcionalidade
”.

Assinala que, portanto, ficou com patrimônio menor e foi novamente prejudicada, visto que, conforme o mapa apresentado pelo próprio apelado, coube a ela apenas 318,79ha, em vez dos 352,90ha definidos na perícia.

Destaca a diferença a menor de 34,11ha, e que, por conseguinte, não procede a conclusão do juízo
a quo
de que escriturou o imóvel em nome de terceiro, pois, na verdade, foi obrigada a lavrar a escritura, e só depois tomou conhecimento da inobservância à proporção convencionada.

Caso seja mantida a sentença, pugna pela aplicação do princípio da causalidade em relação à verba de sucumbência (ID. 154744309).

Contrarrazões
pelo não provimento do Recurso (ID. 158222179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com Ação de Divisão de Condomínio e Demarcação de Terras Particulares sob a alegação de que se separou do apelado consensualmente e, com isso, foi consignado na Escritura Pública de Declaração que ela ficaria com 500ha da Fazenda de 1210ha, nos termos ali especificados.

Aduz que, todavia, posteriormente o apelado não concordou com a forma proporcional das partes de mata e de lavoura, mesmo depois de notificado extrajudicialmente para resolver a questão de maneira amigável.

O processo seguiu à revelia do réu, decretada no despacho saneador.

Realizada a perícia técnica, como destacado na sentença, foi posteriormente anulada porque feita por perito indicado pela própria autora/apelante após a renúncia daquele designado pelo juízo.

Após esse fato, o apelado foi pessoalmente intimado a se manifestar, momento em que integrou a lide e protestou pela perda superveniente do objeto da Ação, ante a escrituração do imóvel a terceiro pela autora. Nessa oportunidade, anexou um acordo firmado em Ação de Cobrança que esta propôs contra ele (ID. 154744305).

Em Impugnação, a apelante sustenta que a área indicada na Escritura seria menor do que a pactuada, uma vez que não lhe teria sido repassada quantidade de hectares que representa a diferença de terras “
que faltaram no Estado do Rio Grande do Sul
”.

Acrescenta que só lavrou a “
Escritura por exigência do então titular do domínio, ‘mas logo que fez verificou e comprovou que sobrou para a requerente área menor e que não foi observada a proporcionalidade
’”.

A sentença recorrida está assim fundamentada:

[...]

Analisando a exordial, observa-se que a parte autora argumentou como razão de pedir, justamente o fato de que a parte requerida não teria aceitado os termos do acordo entabulado quando do divórcio, porque entendia não ter sido obedecida proporção razoável entre “mata/lavoura” em sua cota.

Além, de fato, o objeto da lide fixou-se no pedido para que fosse escriturado para o requerido 513ha, e 700 para a autora, ao passo que haveria a necessidade de compensação de 13ha em favor da demandante, mas de outro turno, que fosse feita nos moldes acordados.

Neste rumo de ideias, a questão da proporcionalidade, que diz a requerente não ter sido observada, quando da conduta da autora que escriturou já o imóvel em nome de terceiro, é desarrazoada e configura venire contra factum proprium, a não ser que se prove que não foi feita da forma acordada, como argumentado.

Por outro lado, sobre os 13ha que deveriam ser compensados em favor da requerente, segundo a autora, e mais, pedidos pertinentes à intervenção judicial para que seja retificada a escritura pública já em nome de terceiro, demandaria litisconsórcio passivo necessário em relação ao adquirente, por óbvio, o que não se coaduna com a fase processual avançada que o feito se encontra.

Logo, a anulação da escritura pública ou sua retificação não pode ser veiculada como se a ação pudesse ainda ser aditada sem o consentimento da parte contrária, que já pugnou, aliás, pela extinção do feito em razão da perda do objeto, e sem a inclusão da parte adquirente no polo passivo da ação, diante da fixação dos limites objetivos e subjetivos da lide.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com lastro no artigo 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

Pelo que se depreende da inicial, a pretensão é de demarcação de 13 hectares em nome da apelante, em razão do acordo feito por ocasião da separação do casal, de maneira a compensá-la de área que teria faltado em outro imóvel, situado no Estado do Rio Grande do Sul, cujos 13 hectares, na hipótese de procedência da demanda, deveriam integrar a futura Escritura Pública.

Contudo, por informação da própria apelante, referida Escritura já foi lavrada por imposição dos até então titulares do domínio, o que, realmente, configura perda superveniente do objeto da lide (Divisão e Demarcação).

Logo, o alegado prejuízo por ela suportado deve ser ressarcido em Ação própria.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023